Tribunal: TCU
Processo: 010.226/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8316/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação autuada em cumprimento à determinação do item 1.9. do Acórdão 572/2015-TCU-Plenário , exarado no âmbito do TC Processo 043.533/2012-4 , referente ao monitoramento das determinações do Tribunal de Contas da União à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde na Paraíba (Suest/PB ou Funasa/PB), contidas no Acórdão 2660/2012-TCU-Plenário ; Considerando que, por meio do item 9.2 do Acórdão 4261/2020-TCU-Primeira Câmara , esta Corte de Contas determinou à Secretaria de Controle Externo de Saúde que diligenciasse a Funasa/PB para informar, no prazo de cinco dias, se os objetos dos convênios EP 2221/2006, CV 0697/2005 e CV 911/2002 cumpriram a finalidade para a qual foram previstos; ou, em caso negativo, quais providências foram adotadas, sob pena de conversão dos autos em tomada de contas especial, com vistas a apurar dano e responsabilidades dos convenentes e dos gestores da Funasa/PB, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992; Considerando que os convênios EP 2221/2006 e CV 0697/2005 tiveram suas finalidades cumpridas; Considerando que, embora o Convênio CV 911/2002 não tenha sido cumprido, a instauração da respectiva tomada de contas especial foi dispensada, tendo em vista o baixo valor envolvido, conforme Nota Técnica 14/2018/SECOV-PB/SUEST-PB e Relatório de Visita Técnica 03, de 28/4/2020, e que o débito está sendo cobrado pela via administrativa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso I, do RI/TCU, em considerar cumprida a determinação 9.2 do Acórdão 4261/2020-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência desta deliberação à Superintendência Estadual da Funasa na Paraíba e apensar os presentes autos ao TC Processo 043.533/2012-4 , de acordo com os pareceres da Secretaria de Controle Externo da Saúde. 1. Processo TC- Processo 010.226/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Ana Claudia Oliveira da Nóbrega Vital do Rêgo (XXX.366.404-XX); Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16); Virginia Maria Peixoto Velloso Borges (XXX.477.904-XX). 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/pb (00.414.607/0012-70). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4.1. Ministro que se declarou impedido nos autos: Vital do Rego. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.